Tribunal: STJ
Processo: 0265217-58.2023.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913958 - CE (2025/0139181-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RJ095502
VITOR CARVALHO LOPES - RJ131298
GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO - CE041287
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - CE041287A
AGRAVADO
: FERNANDA MEDEIROS DA SILVA
ADVOGADOS
: DAVID RAMOM DE LIMA SOUZA - CE044969
REBECA GUEDES JALES DE CARVALHO - CE041224
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de Nulidade de Contrato c/c repetição de indébito e indenização por
danos morais
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: a incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50118083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/09/2025 14:18:47
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 23d693ce-4277-4445-9efa-8d828b6e8cad

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50118083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/09/2025 14:18:47
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 23d693ce-4277-4445-9efa-8d828b6e8cad

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913958 - CE (2025/0139181-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RJ095502
VITOR CARVALHO LOPES - RJ131298
GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO - CE041287
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - CE041287A
AGRAVADO
: FERNANDA MEDEIROS DA SILVA
ADVOGADOS
: DAVID RAMOM DE LIMA SOUZA - CE044969
REBECA GUEDES JALES DE CARVALHO - CE041224
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de Nulidade de Contrato c/c repetição de indébito e indenização por
danos morais
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: a incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por BANCO BMG S.A contra
decisão que rejeitou os embargos de declaração.
: Nulidade de Contrato c/c repetição de indébito e indenização por
Ação
danos morais ajuizada por Fernanda Medeiros da Silva em face do agravante.
Documento eletrônico VDA49171248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/08/2025 15:47:52
Código de Controle do Documento: e274846a-a2c4-4805-a179-e3fcaf43b504

: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que "o contrato objeto da ação,
Agravo interno:
firmado entre as partes, ao contrário do alegado, não padece de qualquer vício e
foi celebrado à luz dos princípios contratuais e artigos do Código Civil,
notadamente o artigo 421 do Código Civil, o que por si só afasta a incidência Da
Súmula 7/STJ, fatos estes incontroversos" (e-STJ fl. 520).
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/CE: a incidência da
Súmula 7 do STJ.

- Da Súmula 7 do STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022
Documento eletrônico VDA49171248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/08/2025 15:47:52
Código de Controle do Documento: e274846a-a2c4-4805-a179-e3fcaf43b504

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA49171248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/08/2025 15:47:52
Código de Controle do Documento: e274846a-a2c4-4805-a179-e3fcaf43b504

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.913.958 / CE
Número Registro: 2025/0139181-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02652175820238060001 2652175820238060001
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BMG S.A
ADVOGADOS : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RJ095502
VITOR CARVALHO LOPES - RJ131298
GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO - CE041287
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - CE041287A
AGRAVADO
: FERNANDA MEDEIROS DA SILVA
ADVOGADOS : DAVID RAMOM DE LIMA SOUZA - CE044969
REBECA GUEDES JALES DE CARVALHO - CE041224
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CARTÃO DE
CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BMG S.A
ADVOGADOS : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RJ095502
VITOR CARVALHO LOPES - RJ131298
Documento eletrônico VDA50097486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:30:26
Código de Controle do Documento: 522af564-0197-487c-97ab-b3f9750576d7

GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO - CE041287
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - CE041287A
AGRAVADO
: FERNANDA MEDEIROS DA SILVA
ADVOGADOS : DAVID RAMOM DE LIMA SOUZA - CE044969
REBECA GUEDES JALES DE CARVALHO - CE041224
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:30:26
Código de Controle do Documento: 522af564-0197-487c-97ab-b3f9750576d7